Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO FALSO. DEVER DE CAUTELA OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO CONSTATADA. OBTENÇÃO DE DADOS POR TERCEIROS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 4.862,54 (quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). Alega a recorrente sua ilegitimidade passiva, porquanto não se confunde com a COMPANHIA SULAMERICA SEG LTDA - CNPJ: 48.017.973/0001-60, citada no boleto bancário impugnado na inicial. Afirma que não possui responsabilidade pelo evento danoso, porquanto o boleto pago pela parte autora não foi enviado por canal oficial da operadora de saúde.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54018816) e com preparo regular (ID 54018817 e 54018818). Contrarrazões apresentadas (ID 54018822, 54018823).
3. Deve ser rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva se os elementos dos autos indicam que a recorrente integra o mesmo conglomerado econômico da pessoa jurídica indicada na inicial, comparecendo espontaneamente e contestando de forma tempestiva a ação. Neste sentido: Acórdão n. 804912, 20130111178800ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/07/2014, publicado no DJE: 25/07/2014. Pág.: 230. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Quanto à preliminar suscitada em contrarrazões, considerando que a recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo os conceitos estatuídos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. No caso, os documentos apresentados aos autos demonstram as inúmeras reclamações do autor quanto à ausência de envio de boleto via e-mail e as dificuldades de acesso ao sítio da internet (ID 54018726), o que por si só aumenta a possibilidade de fraude, já que cabia ao consumidor mensalmente contatar os prepostos para emissão do documento.
8. Ademais, conforme descrito em sentença, “o boleto emitido em favor do fraudador continha os dados pessoais do autor e o exato valor da mensalidade cobrado pela empresa ré, o que denota que, de fato, houve falha nos mecanismos de segurança da empresa, com exposição de dados sensíveis do consumidor.”
9. Fica evidenciado que o autor exerceu seu dever de cautela ao efetuar o pagamento do boleto, razão pela qual a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta e o dano da recorrente, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pela recorrente. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.